Tribunal: TJMT
Processo: 1045035-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS. CONTRAPROVA NA AMOSTRA B. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por motorista profissional em face de laboratório, decorrentes de alegado falso positivo em exame toxicológico que o impediu de renovar a CNH e ocasionou perda de oportunidade de emprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de contraprova na Amostra B, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) determinar se a divergência entre laudos toxicológicos impõe a reabertura da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação, submetida à responsabilidade objetiva, distinguindo-se esta da inversão do ônus da prova, que depende de decisão judicial fundamentada.
4. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações diante da divergência entre laudos, o que autoriza a inversão do ônus da prova.
5. Afirma-se que a ausência de informação clara sobre o direito à contraprova impede presumir renúncia e torna inviável exigir do consumidor prova técnica inacessível, sob pena de prova diabólica.
6. Considera-se que a contraprova na Amostra B é o único meio técnico idôneo para dirimir a controvérsia, sendo que sua não realização e o julgamento antecipado configuram cerceamento de defesa.
7. Reconhece-se o poder instrutório do juiz para determinar a produção de prova essencial, independentemente da iniciativa das partes.
8. Distinguem-se os precedentes invocados, ante a ausência de realização ou viabilização da contraprova no caso concreto.
9. Determina-se a preservação da Amostra B para evitar o perecimento da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de realização de contraprova em Amostra B, quando existente e essencial à controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa. 2. A divergência entre laudos toxicológicos, aliada à hipossuficiência técnica do consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova. 3. O julgamento antecipado é inadmissível quando a prova pericial se revela indispensável à solução da controvérsia. 4. O dever de informação impede a presunção de renúncia do consumidor ao direito de contraprova sem prova inequívoca.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14; CPC, arts. 139, IV, 370, 400, parágrafo único, 932; Resolução CONTRAN no 923/2022, art. 12, § 7o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.700.827/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.11.2019; TJMT, AI no 1007963-64.2020.8.11.0000, Rel.a. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.06.2020; TJDFT, AC no 0000667-03.2017.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 25.06.2019; TJMG, AC no 1.0000.24.037855-4/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 14.03.2024; TJSP, AC no 1026651-36.2024.8.26.0576, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 21.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045035-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEREMIAS JANUARIO DE SOUZA CAMILO - CPF: 595.170.181-34 (APELANTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (APELADO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS. CONTRAPROVA NA AMOSTRA B. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por motorista profissional em face de laboratório, decorrentes de alegado falso positivo em exame toxicológico que o impediu de renovar a CNH e ocasionou perda de oportunidade de emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de contraprova na Amostra B, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) determinar se a divergência entre laudos toxicológicos impõe a reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação, submetida à responsabilidade objetiva, distinguindo-se esta da inversão do ônus da prova, que depende de decisão judicial fundamentada.

4.

Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações diante da divergência entre laudos, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

5.

Afirma-se que a ausência de informação clara sobre o direito à contraprova impede presumir renúncia e torna inviável exigir do consumidor prova técnica inacessível, sob pena de prova diabólica.

6.

Considera-se que a contraprova na Amostra B é o único meio técnico idôneo para dirimir a controvérsia, sendo que sua não realização e o julgamento antecipado configuram cerceamento de defesa.

7.

Reconhece-se o poder instrutório do juiz para determinar a produção de prova essencial, independentemente da iniciativa das partes.

8.

Distinguem-se os precedentes invocados, ante a ausência de realização ou viabilização da contraprova no caso concreto.

9.

Determina-se a preservação da Amostra B para evitar o perecimento da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de realização de contraprova em Amostra B, quando existente e essencial à controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa. 2. A divergência entre laudos toxicológicos, aliada à hipossuficiência técnica do consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova. 3. O julgamento antecipado é inadmissível quando a prova pericial se revela indispensável à solução da controvérsia. 4. O dever de informação impede a presunção de renúncia do consumidor ao direito de contraprova sem prova inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 14; CPC, arts. 139, IV, 370, 400, parágrafo único, 932; Resolução CONTRAN no 923/2022, art. 12, § 7o, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.700.827/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.11.2019; TJMT, AI no 1007963-64.2020.8.11.0000,
Rel.a
. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.06.2020; TJDFT, AC no 0000667-03.2017.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 25.06.2019; TJMG, AC no 1.0000.24.037855-4/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 14.03.2024; TJSP, AC no 1026651-36.2024.8.26.0576, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 21.02.2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JEREMIAS JANUÁRIO DE SOUZA CAMILO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo apelante em face de
DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrentes de alegado falso positivo em exame toxicológico de larga janela de detecção.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa, na medida em que a resolução da controvérsia técnica entre os dois laudos divergentes exigia a produção de prova pericial especializada; (ii) que a sentença presumiu a regularidade do exame sem exigir da ré a apresentação de documentos técnicos de auditoria do procedimento analítico, como cromatogramas, logs de equipamento e registros da cadeia de custódia; (iii) que a exigência de prova do erro em equipamentos de acesso exclusivo do laboratório configura imposição de prova diabólica,
i
ncompatível com o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que o laboratório teria desestimulado a realização da contraprova oficial, configurando vício de informação autônomo; e (v) que a divergência entre os dois laudos, realizados dentro da mesma janela de detecção, é verossimilhança suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova. Diante disso, requer o provimento do recurso para a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação por cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução probatória (ID.
342749896
).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 342749870).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, com os seguintes fundamentos: (i) a responsabilidade objetiva não importa inversão automática do ônus da prova; (ii) a Amostra B foi devidamente coletada, acondicionada e mantida sob guarda, tendo o autor optado conscientemente por não solicitar sua análise; (iii) o segundo exame negativo, realizado onze dias depois em laboratório diverso, não é tecnicamente apto a invalidar o primeiro laudo, por envolver amostras biologicamente distintas e potencialmente diferentes fases do ciclo capilar; e (iv) a jurisprudência consolidada desta e. Câmara e da Quinta Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal afasta a responsabilidade do laboratório quando não demonstrada falha na prestação dos serviços (ID. 342749899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante, motorista profissional, submeteu-se a exame toxicológico de larga janela de detecção em
19 de agosto de 2022,
para fins de renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D. O laudo, emitido pelo laboratório ora apelado, apontou resultado positivo para o uso de cocaína e benzoilecgonina. Entretanto, o autor sustenta jamais ter consumido tais substâncias.

Narra o apelante/autor que, ao receber o resultado do exame em 30 de agosto de 2022, onze dias após a coleta, pleiteou a repetição da análise junto à clínica médica, pleito que lhe foi negado sob a justificativa de que o exame era dotado de plena eficácia, sendo desnecessária nova testagem. Inconformado, relata que na mesma data (30/08/2022) dirigiu-se a outro laboratório e submeteu-se a novo exame, cujo resultado foi negativo para quaisquer substâncias entorpecentes. Não obstante, em virtude do primeiro laudo, restou impedido de renovar sua habilitação pelo lapso de 90 (noventa) dias, o que culminou na perda de uma oportunidade de emprego.

Diante da divergência dos laudos laboratoriais e da conduta do médico revisor do laboratório apelado, o qual teria desestimulado o apelante a requerer a contraprova oficial, foi lavrado um Boletim de Ocorrência (ID. 342749863).

Na fase de especificação de provas, o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, reputando suficientes os documentos já carreados aos autos. A apelada, em contrapartida, requereu a produção de prova oral e técnica simplificada. O juízo
a quo
, em decisão saneadora, compreendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído para julgamento,

por se tratar de controvérsia eminentemente documental, e dispensou a dilação probatória testemunhal.

Em 01/12/2025, sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na ausência de lastro probatório seguro por parte do autor. A magistrada pontuou, notadamente, a não realização da contraprova oficial (análise da Amostra B), reputando-a como o único meio técnico idôneo para atestar eventual falha nos protocolos do laboratório demandado. Por sua vez, a apelada demonstrou ter coletado e mantido a referida Amostra B devidamente acondicionada e lacrada, em estrita observância às diretrizes da Resolução no 923/2022 do CONTRAN.

Após a detida análise das razões recursais e dos fundamentos fático-jurídicos que alicerçam a sentença recorrida, verifica-se que a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a confiabilidade do laudo toxicológico (ID 342749862), sobre o cumprimento do dever de informação quanto ao direito do consumidor à contraprova e, sobretudo, sobre a possibilidade de julgamento definitivo sem a realização da contraprova oficial na Amostra B, sob custódia exclusiva do laboratório apelado.

É importante registrar que a questão não é pacífica nos tribunais. A solução do caso dependerá fundamentalmente da análise das provas produzidas, em especial da realização ou não da contraprova na Amostra B, coletada no mesmo momento do exame original.

Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes pela magistrada sentenciante, sob o argumento de que não existiria prova segura quanto ao fato alegado pelo autor, ante a inexistência de elementos suficientes que atestassem a ocorrência de erro nos protocolos, procedimentos ou no resultado do exame toxicológico positivo. Verifico, contudo, que tal conclusão padece de suporte fático.

Assinala-se que a relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai, por consequência lógica e necessária, o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, consoante o art. 14 do mesmo diploma. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) 3. Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo do teste genético para fins de investigação de paternidade. 4. À luz do art. 14, caput e § 1o, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.
(...) (REsp n. 1.700.827/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.)”

Sob esse regime, a perquirição de culpa do fornecedor é dispensada. Ao consumidor incumbe tão somente demonstrar o defeito no serviço, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Essa simplificação do ônus probatório, porém, não se confunde com a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

A distinção não é meramente acadêmica. A responsabilidade objetiva opera no plano do dever de indenizar, afastando a culpa como pressuposto da obrigação. A inversão do ônus da prova, por sua vez, situa-se no plano da distribuição do encargo probatório no processo, constituindo faculdade
ope judicis
, confiada à discricionariedade fundamentada do magistrado. O deferimento pressupõe a verificação de ao menos uma de duas condições alternativas: a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, técnica ou econômica. São institutos que não operam de forma simultânea e automática, e cuja confusão compromete a correção da decisão judicial. No presente caso, ambas as condições estão presentes.

A hipossuficiência técnica do apelante é manifesta e decorre da própria natureza do serviço prestado. O processo analítico inerente ao exame toxicológico de larga janela de detecção envolve equipamentos especializados, reagentes, protocolos laboratoriais e sistemas informatizados de registro, todos de acesso exclusivo do laboratório. Ao consumidor, motorista profissional desprovido de formação técnica na área, é simplesmente inviável acessar, compreender ou contestar esse processo por meios próprios. A assimetria entre as partes, nesse ponto, é estrutural e insuperável sem a intervenção do Estado-juiz.

A verossimilhança das alegações, por sua vez, emerge de dado objetivo e incontroverso nos autos: a divergência entre os dois laudos. Essa assimetria informacional é agravada pela circunstância de a própria apelada ter confirmado nos autos a existência e a integridade da Amostra B, coletada simultaneamente ao exame original e mantida lacrada sob sua custódia. Esse material constitui, nos termos da Resolução no 923/2022 do CONTRAN, o meio técnico idôneo para a verificação da fidedignidade do laudo positivo, e encontra-se sob monopólio do fornecedor.

Para fins de análise da verossimilhança, observa-se que a questão do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) também favorece o apelante. Não consta dos autos qualquer documento que comprove ter o consumidor sido comunicado, de forma clara e inequívoca, sobre seu direito à contraprova na Amostra B, tampouco consta sua recusa formal. Essa ausência de prova documental, por si só, acentua a desvantagem técnica e informacional do consumidor e empresta plausibilidade à sua narrativa, tornando temerário o julgamento de mérito sem uma instrução exauriente.

Nesse contexto, não se exige do consumidor a demonstração técnica e cabal do erro laboratorial. Exigir que o consumidor demonstre o erro sem acesso ao material é impor-lhe ônus probatório de cumprimento estruturalmente impossível, o que contraria frontalmente o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor e torna imperativa a inversão do ônus probatório como medida de equidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Em virtude da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e da vulnerabilidade do consumidor, a apresentação de
indícios de erro
pelo consumidor, como um laudo divergente, é suficiente para ativar essa obrigação processual do fornecedor. Assentadas as premissas relativas à responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova, passa-se ao exame do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da contraprova oficial na Amostra B.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos do apelante a partir de premissa fática única: a conclusão de que o apelante teria optado por não realizar a contraprova oficial na Amostra B. Assentada essa premissa, o raciocínio decisório completou-se de forma automática, isto é, sem contraprova não haveria prova do erro; sem prova do erro, não haveria defeito no serviço; sem defeito, não haveria nexo causal; sem nexo causal, não haveria dever de indenizar.

Ocorre que, do exame dos autos, verifica-se que a fundamentação da sentença foi construída sobre premissa não demonstrada, comprometendo a higidez do
decisum
em sua integralidade.

Foi considerado também suficiente, para concluir que o laboratório “atendeu às normativas”, o documento de cadeia de custódia juntado pela apelada (id 148445789). Entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente pelo próprio laboratório, que descreve o caminho interno da amostra segundo o registro do próprio fornecedor. Tal documento não substitui a contraprova oficial na Amostra B, realizada com supervisão judicial e acompanhada dos documentos técnicos que permitam ao juízo aferir, imparcialmente, a regularidade dos protocolos e a fidedignidade do resultado positivo.
Embora o documento seja um elemento importante a ser considerado na instrução processual, ele não possui o poder de substituí-la ou de torná-la desnecessária.

A premissa de que o apelante optou por não realizar a contraprova não encontra qualquer respaldo nos autos. No Direito do Consumidor, regido pelo dever de informação (arts. 6o, III, e 14 do CDC), a renúncia a um direito não se presume pelo silêncio. Para que se pudesse afirmar que o apelante optou por não realizar a contraprova, incumbia à apelada apresentar documento firmado pelo consumidor, com ciência inequívoca do resultado positivo e recusa formal ao procedimento técnico na Amostra B. Esse documento não foi trazido aos autos, e sua ausência é imputável exclusivamente ao fornecedor, que detinha o dever de produzi-lo.

Ao tratar como fato assentado aquilo que era, precisamente, o ponto controvertido que a instrução deveria ter dirimido, a sentença encerrou o processo sem examinar o elemento decisivo da controvérsia, qual seja, a Amostra B, disponível, íntegra e sob custódia exclusiva do laboratório apelado.

Os autos efetivamente demonstram que, ao receber o resultado positivo em 30 de agosto de 2022, o apelante pleiteou imediatamente a repetição da análise junto ao laboratório apelado. Esse pleito lhe foi negado pelo médico revisor, sob a justificativa de que o exame prescindia de nova testagem, orientação que contraria diretamente a regulamentação aplicável e privou o consumidor do exercício de direito que lhe é expressamente assegurado. Na mesma data, o apelante dirigiu-se a outro laboratório, obteve resultado negativo e lavrou Boletim de Ocorrência por preservação de direito (ID 342749863). Essa sequência de atos é incompatível com qualquer presunção de renúncia.

A divergência entre o laudo positivo e o laudo negativo subsequente, ainda que de outro laboratório, instaura dúvida técnica que o julgamento antecipado não conseguiu dirimir. Registre-se que essa dúvida figurou expressamente entre os pontos controvertidos elencados na própria decisão saneadora, o que torna ainda mais flagrante o vício: o juízo reconheceu a necessidade de esclarecimento técnico e, ainda assim, decidiu sem produzi-lo.

Nesse ponto, impõe-se enfrentar o argumento técnico central da apelada, reiterado nas contrarrazões: o de que exames realizados em datas distintas cobrem janelas de detecção diferentes, o que tornaria tecnicamente impossível a comparação entre os laudos. O argumento, porém, reforça, e não afasta, a necessidade da contraprova na Amostra B.

Se a divergência entre os resultados dos exames admite explicação técnica relacionada à matriz biológica, ao intervalo entre coletas ou às janelas de detecção de cada exame, é precisamente a análise da Amostra B, coletada na mesma data, do mesmo material e pelo mesmo laboratório, que permitirá dissipar essa dúvida com segurança técnica.

A contraprova oficial existe exatamente para confrontar o resultado positivo com a segunda amostra colhida no mesmo ato, eliminando as variáveis que tornam inviável a comparação entre exames realizados em momentos e condições distintos. Afastá-la com base no argumento da diferença de janelas de detecção é, paradoxalmente, negar ao consumidor o único meio de prova apto a resolver essa mesma questão técnica, meio esse que somente o fornecedor, detentor exclusivo da amostra, pode viabilizar.

Consigna-se que a Amostra B, colhida no mesmo ato da primeira, deve ser armazenada pelo laboratório por no mínimo cinco anos, nos termos do art. 12, § 7o, II, da Resolução CONTRAN no 923/2022. No caso dos autos, esse material existe, está íntegro e encontra-se sob custódia exclusiva da apelada, fato por ela confirmado nos autos. Desse modo, exigir que o consumidor demonstre o erro laboratorial sem acesso a esse material é impor-lhe a prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, em frontal violação ao princípio da paridade de armas e ao sistema protetivo do CDC.

Ademais, o processo civil contemporâneo não se satisfaz com a mera verdade formal, especialmente em demandas que transcendem o aspecto patrimonial para atingir a esfera da dignidade humana. A fidedignidade do exame toxicológico não é apenas requisito administrativo para a renovação da CNH, mas veredito sobre a integridade moral do cidadão. Imputar o uso de substâncias entorpecentes a quem nega veementemente tal conduta e busca provar sua inocência por meios próprios exige do Judiciário compromisso inafastável com a busca pela verdade real.

O poder-dever do magistrado de determinar a realização da contraprova oficial, com fundamento no art. 370 do CPC, não está sujeito à preclusão e pode ser exercido a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, precisamente porque o interesse na correta instrução do processo transcende a esfera das partes e vincula o próprio Estado-juiz. Esse poder prevalece sobre eventual restrição contida em norma administrativa, como já reconheceu esta própria Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NOMEAÇÃO DE PERITO DA CONFIANÇA DO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DA CONTRAPROVA DE EXAME TOXICOLÓGICO – POSSIBILIDADE – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – DESTINATÁRIO DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A Resolução de no 691/2017 do CONTRAN estabelece em seu art. 11, § 7o, inciso IV, que a realização da contraprova para o exame toxicológico, necessário para a renovação da CNH de uso profissional, deve ser efetivada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original. II – Todavia, o artigo 370 do Código de Processo Civil, legislação de hierarquia superior à Resolução de no 691 do CONTRAN, preceitua que, na qualidade de destinatário da prova, é o julgador quem determinará a realização das provas que entender necessárias para o deslinde do feito.
(TJMT, Agravo de Instrumento no 1007963-64.2020.8.11.0000, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso análogo envolvendo exame toxicológico com resultado positivo e ausência de solicitação formal da contraprova pelo condutor, reconheceu que a realização desse procedimento deveria ter sido determinada judicialmente, configurando cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide sustentado unicamente na prova documental. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. ENTORPECENTE. AMOSTRA DE MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO. CONTRAPROVA. NECESSIDADE. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. O exercício da profissão de motorista exige a submissão do condutor a exames toxicológicos, nos termos da Lei no 13.103/2015. No âmbito do Código de Trânsito Brasileiro, a matéria está regulamentada pela Resolução Contran no 691/2017, que assegura ao condutor o direito de contraprova por meio da segunda amostra do material biológico coletado e armazenado em laboratório por, no mínimo, 05 (cinco) anos. 2. Questionado em juízo o resultado do exame laboratorial na primeira amostra e não tendo havido solicitação formal da contraprova pelo condutor, revela-se indispensável a realização desse procedimento por determinação judicial, configurando cerceamento ao direito de defesa o julgamento imediato da lide sustentado unicamente na prova documental juntada pelo autor, a qual não é contundente na demonstração do direito pleiteado. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJDF, Apelação Cível 0000667-03.2017.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 25/06/2019, publicado no DJe: 11/07/2019).

Registra-se que o fato de o próprio apelante, por meio de seu patrono, ter pugnado pelo julgamento antecipado da lide não convalida o vício nem vincula o magistrado. O cerceamento de defesa afere-se pela necessidade objetiva da prova em face da natureza da controvérsia, não pela omissão ou aquiescência da parte.

Quando a matéria de fato exige dilação probatória técnica, o julgamento antecipado configura cerceamento independentemente de requerimento expresso, porque o poder instrutório do juiz é irrenunciável e não está à disposição das partes. A realização da contraprova na Amostra B, no caso concreto, transcende o mero interesse particular: é condição de possibilidade de um julgamento materialmente justo em lide que afeta diretamente a dignidade e a honra do jurisdicionado.

A jurisprudência confirma que, havendo uma controvérsia eminentemente técnica, como a divergência entre um laudo positivo e um negativo, o julgamento da causa não pode se basear apenas nos documentos unilaterais apresentados pelas partes. Nesses casos, a produção de prova pericial é vista como indispensável para a correta solução da lide.

No TJMG, em caso análogo envolvendo divergência entre laudos toxicológicos, foi reconhecido que a questão deveria ser solucionada mediante prova pericial, competindo ao laboratório demonstrar a contraprova com utilização do mesmo material extraído do consumidor. Ausente essa prova, impôs-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LAUDO TOXICOLÓGICO - RESULTADO POSITIVO PARA O USO DE COCAÍNA DANOS MORAIS. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A divergência entre laudos de toxicologia, deveria ser solucionada mediante a produção de prova pericial, competido ao demandado demonstrar a contraprova, com utilização do mesmo material extraído do consumidor, utilizado na confecção do primeiro laudo.
- Ausente a prova nos autos, impõe-se a existência de falha na prestação do serviço. O resultado incorreta de uso de cocaína, em exame toxicológico necessário para renovação de carteira profissional de motorista, acarreta inegável ofensa aos direitos da personalidade apto a ensejar o reconhecimento de danos morais passíveis de indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.037855-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 14/03/2024)

No TJSP, em caso também semelhante, a sentença que indeferiu a prova pericial e decidiu a lide apenas com documentos produzidos unilateralmente foi anulada por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos à origem para abertura da instrução e realização de perícia.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de reparação por danos morais proposta por Bruno Nascimento dos Santos contra Synvia Laboratórios e Toxicologia Ltda e Jag Saúde Ocupacional Ltda. O autor, motorista profissional, foi surpreendido por resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina em exame toxicológico para renovação de CNH, realizado no posto de coleta da corré JAG, com análise pelo laboratório Synvia. A contraprova confirmou o laudo inicial. O autor sustenta que jamais utilizou substâncias ilícitas e apresentou exame negativo subsequente realizado em outro laboratório, pleiteando compensação moral de R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial toxicológica, indispensável para esclarecer a divergência entre laudos; (ii) necessidade de perícia judicial para confirmar a aderência dos procedimentos de coleta e análise aos protocolos forenses exigidos. III. Razões de Decidir 3. A controvérsia é eminentemente técnica, envolvendo divergência entre laudos (positivo com contraprova x negativo posterior) e complexidade metodológica.
4. A sentença indeferiu a prova pericial e decidiu a lide apenas com documentos produzidos unilateralmente, incorrendo em cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da instrução processual e realização de perícia. Tese de julgamento: 1. Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. 2
. Necessidade de perícia judicial para esclarecer divergência entre laudos.
Legislação Citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 355, I; 369; 370; 464, §§ 2o a 4o; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6.o, VIII Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1008602-41.2024.8.26.0577; Relator: Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2025; Data de Registro: 21/02/2025.

(TJSP;

Apelação Cível 1026651-36.2024.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Francisco Marcondes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2026; Data de Registro: 21/02/2026)

A apelada invoca, em contrarrazões, os precedentes desta Primeira Câmara (AP no 1022882-03.2018.8.11.0041, j. 09/08/2022, rel. Des. João Ferreira Filho), da Quinta Câmara de Direito Privado (AP no 1012212-49.2020.8.11.0003, j. 29/10/2024, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes) e da Quarta Câmara de Direito Privado (AP no 1001236-28.2023.8.11.0051, j. 11/06/2025, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho) deste e. Tribunal de Justiça, nos quais se assentou que o segundo exame realizado em laboratório diverso não é apto a invalidar o primeiro laudo. Os precedentes, contudo, não se aplicam ao caso concreto.

No precedente da Primeira Câmara, o consumidor tomou conhecimento do resultado positivo, foi informado de que poderia realizar a contraprova com a segunda amostra coletada no mesmo dia, e ainda assim optou por dirigir-se a outro laboratório para nova coleta de material, sem que houvesse qualquer conduta do laboratório que o tivesse impedido ou desinformado sobre o procedimento correto. A controvérsia foi resolvida a partir dos elementos documentais existentes, sem que se cogitasse de determinação de análise na Amostra B.

No presente caso, o quadro é diametralmente oposto: o apelante buscou esclarecimentos junto ao próprio laboratório e foi orientado pelo médico revisor de que o exame prescindia de nova testagem, orientação que, além de contrária à regulamentação aplicável, privou o consumidor da informação necessária para requerer a contraprova oficial. Não houve opção informada: houve desinformação documentalmente não contraditada.

No precedente da Quinta Câmara, a contraprova foi determinada pelo juízo no curso do processo e realizada a partir da Amostra B, confirmando o resultado positivo. A controvérsia foi dirimida pelo único meio técnico idôneo previsto na regulamentação, e o resultado foi desfavorável ao consumidor. Nos presentes autos, a Amostra B existe, está íntegra e sob custódia exclusiva do laboratório, mas jamais foi submetida a análise, nem espontaneamente pelo fornecedor, nem por determinação judicial, dado que o processo foi encerrado antecipadamente sem que essa prova fosse produzida.

No precedente da Quarta Câmara, o próprio autor solicitou a contraprova, que foi realizada a partir da mesma amostra original, por laboratório habilitado, com uso de técnica moderna de espectrometria de massas (LC-MS/MS) e com observância da cadeia de custódia, confirmando igualmente o resultado positivo. Mais uma vez, o elemento decisivo foi examinado e o resultado foi desfavorável ao consumidor. No presente caso, esse elemento permanece sem ser examinado.

A distinção entre os três precedentes e o caso em julgamento não é de grau, mas de natureza. Naqueles, a controvérsia técnica foi efetivamente dirimida, seja pela realização da contraprova na Amostra B com resultado confirmatório, seja pela ausência de qualquer conduta do laboratório que tivesse impedido o consumidor de exercer esse direito. Neste, o elemento decisivo está disponível, não foi examinado, e a ausência de exame é imputável, ao menos em parte, à conduta do próprio fornecedor, que não demonstrou ter cumprido seu dever de informação, fato documentado no Boletim de Ocorrência.

O
distinguishing
é, portanto, não apenas cabível, mas impositivo. Aplicar esses precedentes ao caso concreto sem considerar as diferenças estruturais apontadas seria equiparar situações que o direito trata de forma necessariamente distinta.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória perante o juízo de origem. Ressalta-se, contudo, que a Amostra B foi coletada em 19 de agosto de 2022, e o prazo quinquenal de guarda obrigatória fixado pela Resolução no 923/2022 do CONTRAN encerra-se em agosto de 2027. Estando o processo em fase recursal, com instrução ainda pendente em primeiro grau, há risco concreto e iminente de perecimento do único meio de prova tecnicamente idôneo para a resolução da controvérsia, cuja supressão seria definitiva e irreversível.

Diante desse risco, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, aplicável a este Tribunal por força do art. 932 do mesmo diploma
, determina-se a guarda compulsória da Amostra B nas condições técnicas exigidas pela Resolução no 923/2022 do CONTRAN até o trânsito em julgado da presente ação
, sem prejuízo da aplicação das consequências probatórias previstas no art. 400, parágrafo único, do CPC em caso de destruição, deterioração ou extravio do material.

No que tange ao
ônus da prova
, defere-se, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC,
a inversão em favor do apelante
, cabendo à apelada, na instrução a ser realizada em primeiro grau, demonstrar que o defeito no serviço inexiste, nos termos do art. 14, § 3o, I, do mesmo diploma. Os pedidos de reforma direta da sentença, com reconhecimento imediato da responsabilidade civil e condenação por danos morais e materiais, ficam reservados ao juízo de origem, que os apreciará após a instrução probatória.

Por todo o exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, com a realização de perícia na contraprova oficial (Amostra B) e demais diligências que se fizerem necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Após o decurso do prazo recursal, encaminhem-se os autos em
caráter de urgência
ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026